Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-82.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006036-82.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 570.331.101-20 (EMBARGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0015-34 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI No 14.181/2021). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
do autor
, anulando a sentença de indeferimento da inicial e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a adequação do plano de pagamento e o regular prosseguimento do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021. O embargante aponta: (i) contradição quanto ao mínimo existencial; (
ii
) omissão quanto à realização de audiência e apresentação de plano; e (
iii
) contradição quanto aos requisitos do plano apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer comprometimento do mínimo existencial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à realização de audiência e à apresentação de plano de pagamento; e (
iii
) determinar se há contradição quanto ao entendimento sobre a suficiência do plano para o processamento inicial da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contradição ocorre apenas quando existem proposições inconciliáveis na mesma decisão, não se caracterizando pela mera divergência interpretativa da parte inconformada.

A conclusão do acórdão quanto ao superendividamento decorre da análise global da situação financeira, considerando o comprometimento superior a 500% da renda líquida do autor com dívidas, bem como a função do mínimo existencial como parâmetro mínimo flexível, à luz da dignidade da pessoa humana.

A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante; reconhece-se tal vício, pois a existência da audiência (ID 322595381) não foi mencionada no acórdão embargado.

A omissão, entretanto, não altera o resultado, visto que o juízo de origem indeferiu prematuramente a inicial, sem oportunizar a adequação do plano, em violação ao art. 321 do CPC, mantendo-se o
error
in procedendo.

Não há contradição quanto à suficiência do plano para o processamento inicial, pois o acórdão reconhece que o plano contém imperfeições, mas cumpre o mínimo necessário para instaurar a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, cuja natureza é dialógica e aperfeiçoável.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A constatação de superendividamento deve considerar a análise global da capacidade financeira do consumidor, e não apenas o parâmetro mínimo estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023.

A realização de audiência não afasta o
error
in procedendo quando o juízo extingue prematuramente o processo sem oportunizar a adequação do plano de pagamento, conforme art. 321 do CPC.

O plano de pagamento na fase inicial da ação de repactuação de dívidas deve ser suficiente para permitir a instauração da fase conciliatória do art. 104-A do CDC, ainda que apresente imperfeições passíveis de aperfeiçoamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 321; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006036-82.2024.8.11.0013

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGAD
O
:
JONES DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S
/
A, em face do Acórdão proferido por
esta Egrégia
4a Câmara (
id
330646355), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JONES DA SILVA OLIVEIRA, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar a adequação do plano de pagamento e o regular prosseguimento do feito, nos termos do procedimento estabelecido pela Lei n. 14.181/2021.

Em seus embargos de declaração, aponta a existência de omissões e contradições
.

Sustenta, em síntese, que: (i) há contradição quanto aos motivos que ensejaram o juízo a considerar que houve ofensa ao mínimo existencial, pois o autor comprovou não ser superendividado, uma vez que, considerando sua renda líquida de R$ 11.500,67 e despesas de mínimo existencial no valor de R$ 3.128,57, restariam ainda R$ 8.372,10, valor muito superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023 (R$ 600,00); (
ii
) há omissão quanto à
oportunização
ao autor da possibilidade de adequar sua proposta de pagamento, pois, contrariamente ao afirmado no acórdão, houve audiência (ID 322595381), tendo sido oportunizado ao autor apresentar o plano de pagamento, porém os credores não aderiram a tal plano por ser considerado inviável ao recebimento dos débitos; e (
iii
) há contradição quanto à ausência dos requisitos do plano de pagamento, pois o plano apresentado pelo autor não seria viável, não definindo critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, além de não haver clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento.

Ao final, requer
sejam
providos
os declaratórios,
para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos para revogar integralmente o acórdão proferido e manter a sentença proferida em primeiro grau, considerando que o mínimo existencial está preservado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgamento.

No caso, o embargante aponta três vícios específicos no v. Acórdão: (i) contradição quanto aos motivos que ensejaram o juízo a considerar que houve ofensa ao mínimo existencial; (
ii
) omissão quanto à
oportunização
ao autor da possibilidade de adequar sua proposta de pagamento; e (
iii
) contradição quanto à ausência dos requisitos do plano de pagamento.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

O embargante sustenta que o v. Acórdão incorreu em contradição ao considerar que houve comprometimento do mínimo existencial do autor, uma vez que, considerando sua renda líquida de R$ 11.500,67 e despesas de mínimo existencial no valor de R$ 3.128,57, restariam ainda R$ 8.372,10, valor muito superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023 (R$ 600,00).

A contradição, como vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão. Ocorre quando há incompatibilidade lógica entre as premissas estabelecidas ou entre estas e a conclusão alcançada.

In
casu
, não se vislumbra a alegada contradição.

O Acórdão embargado, ao analisar a situação financeira do autor, considerou expressamente que "os encargos mensais decorrentes de seus contratos financeiros atingem o montante de R$ 59.613,42 (cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos)", o que representaria "uma desproporção abissal entre a capacidade financeira do apelante e o montante de suas dívidas, comprometendo mais de 500% de sua renda líquida mensal".

A conclusão do Acórdão quanto à configuração do superendividamento baseou-se, portanto, na análise global da situação financeira do autor, considerando não apenas o
valor que lhe restaria após o pagamento das despesas essenciais, mas também o comprometimento total de sua renda com o pagamento das dívidas contraídas.

Ademais, o Acórdão expressamente consignou que "o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo decreto deve ser compreendido como um parâmetro mínimo e não como um teto absoluto e inflexível, devendo ser interpretado à luz das circunstâncias concretas de cada caso e em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana".

Não há, portanto, contradição no Acórdão quanto a este ponto, mas sim discordância do embargante com a interpretação adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao afirmar que o juízo de origem não oportunizou a realização da audiência ao autor, incorrendo em
error
in procedendo
, uma vez que houve audiência (ID 322595381), tendo sido oportunizado ao autor apresentar o plano de pagamento, porém os credores não aderiram a tal plano por ser considerado inviável ao recebimento dos débitos.

A omissão, como vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento judicial sobre questão ou ponto que deveria ter sido apreciado.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve a realização de audiência, conforme termo de ID 322595381, não mencionada expressamente no v. Acórdão embargado. Neste ponto, assiste razão ao embargante.

No entanto, a omissão apontada não tem o condão de alterar a conclusão do julgado. Isso porque, mesmo tendo sido realizada a audiência, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar ao autor a adequação do plano de pagamento, conforme determinado pelo artigo 321 do
CPC.

O Acórdão embargado, ao analisar a questão, considerou que "o magistrado deveria ter oportunizado a adequação do plano de pagamento antes de indeferir a petição inicial, em atenção aos princípios do aproveitamento processual e da primazia do julgamento de mérito".

Assim, ainda que tenha havido audiência, o
error
in procedendo
identificado no Acórdão persiste, consistente na extinção prematura do feito sem a
oportunização
ao autor para adequação do plano de pagamento.

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em contradição ao considerar que o plano apresentado pelo autor atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela
legislação para o processamento da ação de repactuação de dívidas, uma vez que o plano não seria viável, não definindo critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, além de não haver clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento.

Neste ponto, também não se vislumbra a alegada contradição.

O Acórdão embargado reconheceu expressamente que o plano de pagamento apresentado pelo autor "embora contenha imperfeições e lacunas, mostra-se suficiente para o processamento inicial da ação, permitindo a instauração da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, na qual poderá ser aperfeiçoado com a participação dos credores".

O Acórdão, portanto, não afirmou que o plano de pagamento apresentado pelo autor era perfeito ou completo, mas sim que era suficiente para o processamento inicial da ação, permitindo a instauração da fase conciliatória.

A conclusão do Acórdão baseou-se na compreensão de que "o procedimento especial de repactuação de dívidas, por sua própria natureza e finalidade, pressupõe uma construção dialógica do plano de pagamento, com a participação ativa de todos os envolvidos, especialmente na fase conciliatória" e que "a exigência de um plano de pagamento absolutamente completo e perfeito já na petição inicial poderia representar um óbice desproporcional ao acesso do consumidor superendividado à tutela jurisdicional específica instituída pela Lei n. 14.181/2021, esvaziando, em grande medida, a eficácia protetiva da norma".

Não há, portanto, contradição no Acórdão quanto a este ponto, mas sim discordância do embargante com a interpretação adotada, o que, como já mencionado, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para sanar a omissão quanto à realização de audiência (
id
322595381), sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterada a conclusão do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025